Tribunal: TCU
Processo: 018.155/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8563/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.155/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria de Oliveira Koelzer (XXX.786.550-XX); Cibele Medeiros Macedo da Silva (XXX.114.450-XX); Jocelaine Aparecida Maidana da Luz (XXX.588.650-XX); Maria da Graca Lima de Oliveira Segala (XXX.280.600-XX); Marlene Gressler Camargo (XXX.513.020-XX); Simone Medeiros da Silva Garcia (XXX.842.580-XX); Therezinha Fogliato Lima (XXX.243.330-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.